Tribunal: TJDFT
Processo: 0817397-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento, indeferirá a inicial, sem que isso implique error in procedendo ou cerceamento de defesa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1683160, 07081302220218070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/5/2023).
2. Na hipótese, o autor pretende ver anulado o auto de infração no SA04615145 e, entre outros argumentos, alega irregularidades no processo administrativo, mas não apresentou cópia do processo administrativo correspondente ou sequer demonstrou a impossibilidade de obtê-lo perante o órgão de trânsito.
3. Transcorrido o prazo concedido ao autor, deve ser indeferida a inicial, tal como fez a sentença recorrida, cabendo ao interessado ajuizar outra demanda depois de obter os documentos essenciais ao processamento e julgamento da pretensão.
4. A decisão recorrida não contraria a jurisprudência das Turmas Recursais, pois a exigência formulada não implica inversão indevida do ônus da prova, mas visa assegurar a delimitação adequada da lide e a viabilidade do exame do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.